Tribunal: TJMT
Processo: 1018781-70.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018781-70.2023.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Cheque, Assistência Judiciária Gratuita, Vícios Formais da Sentença, Liminar]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[EBER DOS SANTOS - CPF: 606.483.842-68 (ADVOGADO), ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 020.368.421-43 (AUTOR), LUCIA MEDEIRO SANTOS - CPF: 858.156.169-15 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 356.727.038-95 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – OFENSA À COISA JULGADA – INOCORRÊNCIA – RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

A configuração da ofensa à coisa julgada que se enquadra nas hipóteses de cabimento da Ação Rescisória, ocorre quando o ato do juiz rescindendo ofende uma decisão transitada em julgado relativa a mesma relação jurídica, na qual coincidem partes, pedido e causa de pedir, o que não se verificou no caso.

R E L A T Ó R I O

Ação rescisória movida por
ANTÔNIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR
contra sentença proferida rejeitou os Embargos Monitórios para condenar o embargante ao pagamento de R$ R$ 36.617,94 (trinta e seis mil seiscentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), em relação aos cheques ns. 850056, 850059 e 850060, todos do Banco do Brasil, com juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC, ambos desde a data da citação.

Preliminarmente o autor almeja a concessão da justiça gratuita ao fundamento de que não possui recursos financeiros suficientes para arcar com o ônus processual, sem significativo prejuízo de sua subsistência; que está superendividado, conforme se verifica do registro do SERASA e SCPC; seu score é nulo; inexiste saldo disponível no Banco; e que o fato de ser proprietário da empresa K 10 Auto Center e Transportes Ltda., não lhe retira do direito à gratuidade.

Em consequência do deferimento da justiça gratuita requer a dispensa do depósito prévio.

Declara que não tem interesse em audiência de conciliação.

Quantos aos fatos, explica que na origem foi proposta AÇÃO MONITÓRIA, proposta por LÚCIA MEDEIROS SANTOS em face de ANTONIO CLESIO QUEIROZ DE OLIVEIRA JUNIOR, nos autos nº 1003076-61.2021.8.11.0013. Foram opostos Embargos Monitórios, alegando que os títulos já foram objeto de pedido reconvencional nos 0003320- 12.2018.8.11.0013, que tramitou na 2º Vara da Comarca de Pontes e Lacerda.

Ademais, reforçou o Requerente que também foram objeto de ações propostas no juizado especial. No mínimo, quinze ações foram protocoladas pela Requerida, sendo as seguintes: nº 1003088.46.2019.8.11.0013, perseguindo a cártula 850058; nº 1003089-31.2019.8.11.0013, perseguindo a cártula 850059; nº 1003092-83.2019.11.0013, perseguindo a cártula 850080.

A sentença proferida nos autos nº 0003320-12.2018 determinou a restituição de todos os cheques ao Requerente, executando o título de nº705, pois havia saldo remanescente no valor de R$ 5.688,25 (cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Vale ressaltar que, posteriormente, foi liquidado. Inconformada com a decisão, a Requerida, ré naqueles autos, interpôs recurso, ao qual foi negado provimento por unanimidade.

No mérito, defende a ilegalidade da cobrança; que se trata da prática de agiotagem, consistente no empréstimo de valores ou bens em troca de pagamento de juros, multas ou taxas abusivas, prática proibida no nosso ordenamento jurídico.

Aduz que houve violação da coisa julgada, pois, a tese de defesa e a realidade dos fatos são as mesmas constantes nos Embargos à Monitória n. 1004654-25.2022.8.11.0013.

Explica que ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito n. 3320- 12.2018.811.0013, com o intuito de provar que os débitos que eram cobrados pela Requerida não eram devidos. A parte ré, apresentou contestação e reconvenção, apresentando os mesmos cheques. Naqueles autos restou decidido que não haviam provas produzidas de haver realizados sucessivos empréstimos que justificassem a cobrança. Ou seja, apenas um cheque deveria ter permanecido na posse da ré, o cheque 705 do Banco Bradesco, no valor de R$ 12.000,00. O trânsito em julgado se deu aos 26 de janeiro de 2.021.

Desta forma, defende que resta configurada a ofensa à coisa julgada, nos termos do artigo 5º, inciso XXXVI da Constituição Federal e artigo 966, inciso IV do CPC.

Requer ainda a condenação em litigância de má-fé, ao argumento de que a Requerida tem plena consciência de que os cheques deveriam ser devolvidos ao Requerente, visto que o magistrado, nos autos de nº 0033320-12.2018.8.11.0013, indicou que apenas o cheque nº 705, deveria permanecer em sua posse, até que houvesse a quitação do débito. A Requerida age de maneira ardilosa ao cobrar por uma dívida inexistente, induzindo o juízo a erro, levando-o a condenar o Requerente a realizar o pagamento dos mesmos cheques quitados na ação 0003320-12.2018.8.11.0013.

Almeja a concessão da tutela de urgência com a finalidade de suspender o cumprimento de sentença do processo nº 1003076- 61.2021.8.11.0013, bem como seja deferido o levantamento da penhora dos veículos. Subsidiariamente, a retirada da restrição de circulação de veículos e deixado a restrição de transferência até o julgamento final da ação, a fim de que o Requerente possa circular normalmente.

Foi indeferido o pedido de urgência.

Interposto Embargos de Declaração, estes foram rejeitados.

Houve pagamento das custas judicias e do depósito prévio.

Na contestação, a parte ré explica que a reconvenção apresentada na ação de n. 0003320-12.2018.8.11.0013, que tramitou perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, foi extinta, sem resolução do mérito em virtude da ausência de recolhimento das custas processuais, ou seja, os pedidos contidos na reconvenção mencionados não foram sequer objeto de apreciação, não havendo que falar em coisa julgada.

Aponta que devolveu os cheques ao autor e, as cártulas cobradas nas ações rescisórias são aquelas em que o Juízo da Segunda Vara não recebeu, e, portanto, não foram julgados.

Requer a improcedência da demanda, com a condenação do autor em litigância de má-fé e a condenação do autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios, na base de 20% sobre o valor da condenação.

Na Impugnação à Contestação, o autor alega que a sentença proferida nos autos “nº 0003320-12.2018 determinou a restituição de todos os cheques ao Requerente, executando o título de nº 705, pois havia saldo remanescente no valor de R$ 5.688,25 (cinco mil seiscentos e oitenta e oito reais e vinte e cinco centavos). Vale ressaltar que, posteriormente, foi liquidado”.

Acrescenta que os cheques que versam na inicial nºs. nºs. 850058, 850059 e 850060, do Banco do Brasil, foram devidamente apresentados na reconvenção no processo n. 0003320-12.2018.8.11.0013, que foram utilizados para pagar a mesma dívida que consta do processo e restou determinada a restituição de todos os títulos ao autor.

A Procuradoria Geral de Justiça declarou não haver circunstância que atraia a intervenção do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, RECEBO a inicial, tendo verificado o depósito prévio – no valor de 5% (cinco por cento) do valor atribuído à causa, bem como a ausência do transcurso do prazo decadencial; havendo, portanto, desistência tácita quanto ao pedido de justiça gratuita.

Considero pertinente o julgamento da lide no estado em que se encontra o feito, eis que se trata de questão de direito, na qual não há qualquer necessidade de produção de prova.

Conforme relatado, a rescisória está amparada na ofensa a coisa julgada, nos termos do artigo 5º., inciso XXXVI da CF e artigo 966, IV do CPC.

Tem-se que o ajuizamento de ação rescisória, amparada em alegação de ofensa à coisa julgada, pressupõe a existência de sentença anterior transitada em julgado, considerando-se as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido. Com efeito, caracteriza-se o instituto da coisa julgada quando a segunda decisão atenta contra a literalidade do comando sentencial exarado na primeira demanda.

Explica o autor que em abril de 2.018 ingressou com Ação Declaratória de Inexistência de Débito, tombada sob o nº 3320- 12.2018.811.0013, com o intuito de provar que os débitos que eram cobrados pela Requerida não eram devidos. Naquela ação, o réu apresentou reconvenção, consistente em uma ação de cobrança, em que cobrava débito que entendia devidos, baseada em cheques que havia recebido. Aponta que da lista de cheques, constantes da reconvenção, é possível localizar os mesmos cheques que constam na Ação Monitória de nº. 1003076- 61.2021.8.11.0013.

Segundo assevera na Ação Declaratória restou reconhecido não haver provas de haver realizado sucessivos empréstimos além daqueles originais que justificassem a cobrança, e que, apenas um cheque n. 705, deveria permanecer em posse do Réu.

A sentença rescindenda afastou a tese de coisa julgada, com a seguinte fundamentação:

“
I – FUNDAMENTAÇÃO Alega o embargante a ocorrência de coisa julgada material em razão de sentença proferida nos autos de n. 0003320-12.2018.8.11.0013 da Segunda Vara desta Comarca. Vislumbro que foi proferido nos autos mencionado julgamento no seguinte teor:

“(...)Ante o exposto e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos inaugurais para DECLARAR inexistente o débito no valor de R$ 162.000,00 (cento e sessenta e dois mil reais), e, por consequência, DETERMINAR que a ré restitua os seguintes títulos de créditos: (i) cheque nº UA-000105, Banco Itaú, agência 1433, conta-corrente nº 07457-0, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), emitido por Aliança Locadora de Aut Eirelli. (ii) cheque nº UA-000106, Banco Itaú, agência 1433, conta-corrente nº 07457-0, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), emitido por Aliança Locadora de Aut Eirelli. (iii) cheque nº 000327, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 614991, no valor de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais), emitido por Luiz Fernando de Albuquerque Correa. (iv) cheque nº 000706, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 612232, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido por Antonio Clésio Q de O Júnior. (v) cheque nº 000707, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 612232, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido por Antonio Clésio Q de O Júnior. (vi) cheque nº 000708, Banco Bradesco, agência 1457, conta-corrente nº 612232, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), emitido por Antonio Clésio Q de O Júnior. Na forma do art. 536, §1º, do CPC, a fim de cumprir a obrigação de fazer, estabeleço o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data do trânsito em julgado da sentença, a fim de que a ré deposite os títulos de crédito em juízo, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). DECLARO extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. CONDENO as partes ao pagamento da metade das custas processuais, bem como ao pagamento de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, a título de honorários advocatícios de sucumbência, em favor dos advogados da parte contrária, “ex vi” do art. 86, “caput”, c.c. 85, §2º, incisos I a IV, ambos do NCPC. Dou a presente sentença como publicada com a remessa dos autos à Secretaria da Segunda Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT. Dispensado o registro, nos termos do Provimento nº. 42/2008 da CGJ/MT. Preclusas as vias impugnatórias, CERTIFIQUESE o trânsito em julgado da presente sentença e, em nada sendo requerido no prazo de 30 (trinta) dias, REMETAM-SE os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de estilo. INTIMEM-SE e CUMPRA-SE”.

Com isso, verifica-se que os cheques objeto da presente lide não estão contidos no que dispõe a parte dispositiva da sentença parâmetro da alegada coisa julgada material. Dessa forma, NÃO ACOLHO a alegação de coisa julgada material.”.

Pois bem.

Restou reconhecido na Ação Declaratória de Inexistência de Débito que
“Os fatos alegados pela ré, no sentido de que forneceu diversos empréstimos para o autor, na medida em que este lhe entregava cheques, periodicamente, não restaram comprovados nos autos, com exceção dos empréstimos dos valores de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e de R$ 84.000,00 (oitenta e quatro mil reais), os quais restaram incontroversos. ”.

E ainda que:
“Neste sentido, as provas testemunhal e documental não foram capazes de comprovar a existência dos sucessivos empréstimos alegados pela ré em proveito do autor, de forma que assegurasse o direito de reter todos os títulos de créditos. ”.

Todavia, além de indeferir a reconvenção, ante a ausência de preparo, também destacou a sentença que:

“não se ignora que o autor entregou para a ré: (i) um cheque no valor de R$ 4.355,00 (quatro mil, trezentos e cinquenta e cinco reais), sem provisão de fundos;
(ii) quatro cheques, cada um no valor de R$ 5.250,00 (cinco mil, duzentos e cinquenta reais), sem provisão de fundos;
(iii) um cheque, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), e; (iv) três cheques, cada um no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem provisão de fundos;
todavia, por não fazer parte da causa de pedir da petição inicial, ou seja, por não integrar a pretensão autoral, tais itens não foram relacionado como fatos incontroversos, até porque a integração na eventual procedência do pedido configurar-se-ia sentença “ultra petita”.”.

(destaquei)

Isso quer dizer que, com relação cheques expressamente excluídos da apreciação relacionados acima, não houve qualquer decisão.

Já na Monitória, o réu cobra exatamente três dos cheques excluídos mencionados, no valor de R$ 5.250,00 (nºs 850058, 850059 e 850060),
portanto, não há falar em coisa julgada.

Por fim, registro que a ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei, o que não se verificou.

Deixo de condenar qualquer das partes em litigância de má-fé, posto que não identifico o preenchimento dos requisitos para tanto.

Pelo exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA.

Havendo julgamento unânime, converto o depósito em multa, nos termos do artigo 968, II do CPC.

Condeno o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor do patrono da ré, no percentual de 10% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024